Tribunal: TJSP
Processo: 2086541-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS ESTÉTICOS. JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência contra decisão indeferitória da justiça gratuita ao autor. Decisão reformada. Prova dos autos demonstra que as despesas mensais do autor, como arrimo de família, praticamente

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS ESTÉTICOS. JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência contra decisão indeferitória da justiça gratuita ao autor. Decisão reformada. Prova dos autos demonstra que as despesas mensais do autor, como arrimo de família, praticamente esgotam seus rendimentos, sendo a própria causa de pedir referente à perda de capacidade laborativa do autor.
RECURSO PROVIDO.